Tribunal: STF
Processo: HC 89649
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão
   denegatória de liminar em hábeas corpus. Inadmissibilidade.
   Recurso não conhecido. Precedentes. Não cabe agravo regimental
   contra decisão denegatória de liminar em habeas corpus.